Tribunal: STF
Processo: ARE 1385407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "1. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. NORMA. PUBLICAÇÃO. VALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. VERBA DEVIDA. PRESCRIÇÃO.



    1.1. Nas hipóteses em que a Administração, por omissão, deixa de pagar benefícios a servidores, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito. Precedentes do STJ.



    1.2. O servidor, do município de Santa Tereza do Tocantins-TO, que complete quinquênio de efetivo exercício no serviço público, faz jus ao adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 149, da Lei Municipal no 57, de 1994, sobretudo se o município não comprova a revogação tácita ou expressa da lei, ou mesmo as alegações de que esta não foi publicada, pois, inexistindo imprensa oficial no município, é válida a publicação de norma mediante afixação do texto no átrio da Prefeitura ou da Câmara Municipal, revelando-se ilógico exigir que a lei esteja exposta em mural pelos últimos vinte e cinco anos.



    1.3. Não há que se falar em inconstitucionalidade formal se o parâmetro se restringe à Constituição Federal, inexistindo previsão constitucional de controle de lei municipal em face da lei orgânica do município, a qual teria reservado a matéria alusiva a instituição do regime jurídico de servidores à lei complementar, enquanto que a lei ora questionada é ordinária (Precedente do STF).



    2. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA.



    A isenção do pagamento de custas, concedida à Fazenda Pública, não afasta o dever de o ente público sucumbente de reembolsar ao final as despesas judiciais adiantadas pela parte adversa, porém, não tendo a parte vencedora adiantado quaisquer despesas, na prática dos atos processuais, por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita, inexistem razão para ser reembolsada.



    3. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. MODIFICAÇÃO.



    Em se tratando de sentença condenatória ilíquida em face da Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 37, caput; 39, § 3º; 84, inciso IV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente